Tribunal: TJES
Processo: 5022239-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022239-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: ALLAN CONIUTTI 06240474746 e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou a venda de um serviço educacional, tendo o consumidor efetuado o pagamento utilizando 3 (três) cartões de crédito distintos. Com o recebimento dos pagamentos, suas contas mantidas junto às requeridas foram por essas bloqueadas que retém indevidamente o crédito do requerente

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas na obrigação de desbloquear as contas dos requerentes e a liberar os créditos

3. Recurso inominado das requeridas alegando a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre as partes, inexistência de ato ilícito e a iliquidez da sentença.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. De início, importa destacar que a sentença é inequívoca quanto a não aplicação do Código do Consumidor ao caso em comento, dada a relação das partes, portanto descabido o argumento das recorrentes. Ademais, os documentos nos autos não são suficientes para atestar a regularidade da retenção do pagamento, uma vez que esses não comprovam a ocorrência de atividade suspeita. Por fim, não há o que se falar em sentença ilíquida, posto que trata-se de cálculo simples do valor total (id. 9806955) indevidamente retido.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação de cada recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou não havendo, do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)